Tribunal: STF
Processo: HC 237113
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 880.670/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). 



    Conforme relatado na sentença: 



    LUIZ FELIPE DE ALMEIDA, THAIS APARECIDA DA SILVA FACIO, WESLEY MARCOS DA SILVA e RODRIGO DA SILVA foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 2º, caput, c.c artigo 1º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013, bem como artigo 158 do Código Penal; e ELIAS BENTO CÂNDIDO, FABIANO SANTANA BORGES, DEBORA DE MELLO LIMA, FERNANDO MATEUS ALEIXO, LEANDRO FERREIRA DA SILVA, ADRIELE MONTEIRO DE LIMA, LAISLA MONIQUE DA LUZ e POLIANA DA SILVA BARITE foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 2º, caput, c.c artigo 1º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013, por que, segundo consta da denúncia, em data incerta, mas, ao menos no início do mês de março de 2022 até 8 de junho de 2022, em diversos Estados e, principalmente nos Estados do Paraná e São Paulo, os réus constituíram e integraram organização criminosa. 



    Segundo apurado, no dia 04 de março de 2022, por voltas das 21 horas, na cidade e Comarca de Americana/SP, LUIZ FELIPE DE ALMEIDA, THAIS APARECIDA DA SILVA FACIO e WESLEY MARCOS DA SILVA, em comunhão de esforços e desígnios de vontades, constrangeram, mediante grave ameaça, Leonel Ardito Chaves, a fazer alguma coisa, com o intuito de obter, vantagem econômica ilícita. Com as investigações foi apurado que os denunciados compõem organização criminosa, chefiada por LUIZ FELIPE DE ALMEIDA, voltada à prática do crime de extorsão (artigo 158 do Código Penal). 



    O denunciado LUIZ FELIPE, mesmo recluso em estabelecimento penitenciário, é o responsável por captar informações de crimes patrimoniais recém ocorridos através de redes sociais, e software de pesquisa e, com a identificação dos proprietários, mantém contato telefônico com os mesmos para exigir pagamento de valores para restituição dos bens, mesmo não sendo possível a concretização da promessa. Assim, as vítimas amedrontadas e na esperança de reaver seus bens realizam as transferências bancárias. 



    As investigações apontam o denunciado ELIAS BENTO CÂNDIDO, companheiro de THAIS APARECIDA DA SILVA FACIO, como um dos responsáveis pelas realizações das ligações telefônicas. Os denunciados FABIANO SANTANA BORGES, DEBORA DE MELLO LIMA, FERNANDO MATEUS ALEIXO e LEANDRO FERREIRA DA SILVA, ADRIELE MONTEIRO DE LIMA e LAISLA MONIQUE DA LUZ, THAIS APARECIDA DA SILVA FACIO, POLIANA DA SILVA BARITE, RODRIGO DA SILVA, CONTEIRO e WESLEY MARCOS DA SILVA atuam como “CONTEIROS”, disponibilizando suas contas bancárias de forma reiterada o que comprova que os mesmos têm ciência dos depósitos e cooperam com a ação criminosa. 



    Consta ainda, que no dia 04 de março de 2022, por volta das 4h30min, na Avenida Nove de Abril, nº 1006, nesta cidade e Comarca de Cubatão, quatro indivíduos ainda não identificados, subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, um caminhão trator, modelo Volvo/FH 460,placa FJX 9779, acompanhado de duas carretas placas FRD 4J78 e GEQ 7B98, carregado de carga de fertilizante, avaliada em R$ 161.791,10 (cento e sessenta e um mil, setecentos e noventa e um reais e dez centavos), pertencentes a Gustavo Ardito Chaves e Chaves e Ardito Ltda. 



    Segundo as investigações, quatro indivíduos não identificados, portando arma de fogo, abordaram o motorista do caminhão, Jefferson Teixeira Soares de Souza, na cidade de Cubatão. Em seguida, exigiram que o mesmo desengatasse as carretas e o conduziram até um cativeiro, sendo que o caminhão foi abandonado e as carretas com as cargas foram subtraídas. O denunciado LUIZ FELIPE ciente do crime ocorrido entrou em contato telefônico com Leonel Ardito chaves, proprietário da empresa Chaves e Ardito Ltda, enviando mensagens intimidatórias através do aplicativo whataspp e o constrangeu a pagar a quantia de R$ 15.000,00 como condição para liberação da carga e carretas e libertação do motorista. 



    LUIZ FELIPE informou à Leonel a chave PIX CPF 099.354.819-99, em nome da denunciada THAIS APARECIDA DA SILVA FACIO, ocorre que a vítima teve dificuldades em realizar a operação, sendo que LUIZ FELIPE indicou os dados bancários do denunciado WESLEY MARCOS DA SILVA (Banco Itaú, agência 0126, conta 778521), e a vítima realizou três depósitos bancários no valor de R$ 1.000,00. LUIZ FELIPE ainda indicou os dados bancários do denunciado RODRIGO DA SILVA (banco Sicoob, agência 4355, conta 109904-3 d Banco Itaú, agência 0126, conta 76908-2), porém, a vítima não realizou outras transferências e o denunciado LUIZ FELIPE não entrou mais em contato. 



    Segundo o apurado THAIS APARECIDA DA SILVA FACIO, WESLEY MARCOS DA SILVA e RODRIGO DA SILVA, integram a organização criminosa e tinham ciência da extorsão, pois disponibilizaram seus dados bancários para concretização dos crimes a fim de obter vantagem econômica ilícita. As carretas e a carga de fertilizantes não foram localizadas e Jefferson foi libertado pelos agentes no dia 05 de março de 2022, por volta das 2h. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: o paciente continua em regime fechado, a prisão preventiva fora mantida ainda que restante 2 anos e 6 menos de pena remanescente e não fora expedida guia de execução penal. Requer-se, assim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente